Tribunal: STF
Processo: ARE 1589190
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. USO E FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. ALEGADA INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE LESÃO A BENS, SERVIÇOS OU INTERESSES DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.

Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Bruno Souza de Moraes, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro assim ementado:

“DIRETO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. PRETENSÃO DE NULIDADE DO PROCESSO POR ALEGADA INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA COMUM PARA JULGAMENTO DO PROCESSO ORIGINÁRIO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. I. CASO EM EXAME 1. Revisão criminal ajuizada com fundamento no art. 621 do Código de Processo Penal. Requerente condenado à pena de 2 anos de reclusão, em regime aberto, e 10 dias-multa, pelo crime previsto no art. artigo 297, §1 º e 304, todos do Código Penal. Substituída a pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Saber se: deve ser decretada a nulidade do processo 0387698- 07.2016.8.19.0001 em razão da alegada incompetência absoluta do juízo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A conduta praticada pelo revisionando foi apurada inicialmente em Inquérito Policial Militar, autuado em 01/06/2015, e, após o trâmite regular, foi determinado o declínio de competência para a Justiça Estadual, ao entendimento de que a conduta do revisionando não atentou contra a administração ou o serviço militar. 4. Encaminhados os autos ao Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, foi oferecida denúncia, narrando que em 18/02/2025, o então denunciado, livre e conscientemente, valendo-se do cargo de funcionário público (militar), com dolo efetivo, falsificou a assinatura da médica Natália Pirazzi de Faria em documento público verdadeiro, ou seja, médico emitido pelo Hospital Naval Marcílio Dias, do Rio de Janeiro, bem como o apresentou junto ao HEMORIO, com o intuito de justificar falta ao serviço em 18.02.2025. 5. O revisionando foi denunciado pela prática dos delitos previstos no art. 297, § 1º e 304, todos do Código Penal. 6. Ao final da instrução criminal, foi prolatada sentença condenatória julgando procedente a pretensão estatal, com a imposição da reprimenda final de 2 anos de reclusão, em regime aberto, e o pagamento de 10 diasmulta, tendo sido substituída a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direito. 7. Diante da prova coligida em juízo, ficou evidente que o atestado médico foi subtraído pelo revisionando do Hospital Naval Marcílio Dias, sendo posteriormente adulterado por ele e apresentado ao Hospital Hemorio, para justificar sua falta ao serviço de plantão no Hospital Hemorio. 8. Ao revés do alegado pelo revisionando, não houve prejuízo moral ou material a bens, serviços ou interesses da União, tendo a sua ação se limitado a envolver seus interesses particulares junto à instituição Hemorio – Instituto Estadual de Hematologia, onde foi apresentado o documento falsificado. 9. A questão central se encontra pacificada pela jurisprudência do STJ, consoante se verifica do verbete da Súmula 546, no sentido de que a competência para processar e julgar o crime de uso de documento falso é firmada em razão da entidade ou órgão ao qual foi apresentado o documento público, não importando a qualificação do órgão expedidor 10. Portanto, afastada a tese revisional, deve ser mantida a sentença condenatória emanada pelo juízo competente. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Pedido revisional improcedente.”

Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 109, IV, da Constituição da República. 
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta provimento.
Da análise dos autos, verifica-se que o entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que a competência da Justiça Federal para julgar o crime de falsificação de documentos somente será fixada nos casos em que comprovada a intenção do agente em causar lesão a bens, interesse ou patrimônio da União. Na hipótese, a Corte de origem consignou que a “ação se limitado a envolver seus interesses particulares junto à instituição Hemorio – Instituto Estadual de Hematologia, onde foi apresentado o documento falsificado”, razão pela qual não se verifica a alegada violação dos dispositivos constitucionais indicados nas razões recursais. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MATÉRIA CRIMINAL. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. INTELIGÊNCIA DO ART. 109, IV, DA CF/88. AUSÊNCIA DE INTERESSE DIRETO E ESPECÍFICO DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. JURISPRUDÊNCIA DA CORTE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO DESPROVIDO. 1. É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que a competência da Justiça Federal para julgar o crime de falsificação de documentos somente será fixada nos casos em que comprovada a intenção do agente em causar lesão a bens, interesse ou patrimônio da União. Precedentes. 2. No caso dos autos, verifica-se que o entendimento prolatado pelo Tribunal a quo, ao fixar a competência do feito perante a Justiça Comum Estadual, não destoa da jurisprudência desta Corte Suprema, eis que deixou expressamente consignado que “a prática do ilícito penal, tinha como escopo falsificar Certidões de Quitação Eleitoral, para atender uma formalidade da FENASG (Federação Nacional das Empresas de Seguros Privados e de Capitalização) e, desta forma, inexiste qualquer lesão ao interesse da União”. 3. Eventual divergência em relação ao entendimento utilizado pelo Tribunal de origem demandaria o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista o óbice contido na Súmula 279 do STF. Precedente. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1231125 ED-AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 28-09-2021)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Publique-se.

Brasília, 9 de março de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente